Tribunal: TJMT
Processo: 0012847-92.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012847-92.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO TORQUATO DE SOUZA - CPF: 569.542.801-78 (APELANTE), COMAPA BOM PASTOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DOSIMETRIA - 1) REDUÇÃO DA DO
QUANTUM
DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - 2) DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE - PENA EM DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA NA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1)

A individualização da pena não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que, no presente caso, o
quantum
de aumento de pena pela agravante da reincidência não se mostrou razoável e proporcional, merecendo reforma.

2)

Impõe-se a redução da pena de multa fixada na sentença, se ela foi fixada acima do mínimo legal, de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em observância à jurisprudência e ao Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT.

3) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto
Antônio Torquato De Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0012847-92.2019.8.11.0064, código 701995, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
155,
caput
, do Estatuto Repressivo
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, nas razões recursais de id. 77072976, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
diminuição do
quantum
atribuído a título de reincidência
e a
redução da pena de multa
, ao argumento de serem ambas desarrazoadas e desproporcionais, sendo que a pena de multa não estaria guardando correspondência com a pena privativa de liberdade fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 77072977),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo
(id. 81060950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 74939532), no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 17h20min, no estabelecimento comercial “COMAPA”, sediado na rua Fernando Correa da Costa, 731, bairro Jardim Guanabara, na comarca de Rondonópolis,
Antônio Torquato De Souza
subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a empresa citada.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que o suspeito adentrou no local e promoveu furtivamente a subtração de uma chave grifo no setor de ferramentas, sendo que os funcionários da empresa, ao perceberam a ação delitiva, foram em direção de Antônio Torquato, mas só em via pública lograram êxito em detê-lo com a
res.
Após acionamento da polícia militar, foi promovida sua prisão, bem como apreendida a ferramenta que havia sido furtada.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de furto simples, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora tão somente quanto ao grau de agravamento da pena pela incidência da reincidência e a quantidade de dias-multa arbitrada.

Importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

1)

Da primeira fase da dosimetria da pena

Como um dos estandartes recursais, pretende a defesa a redução da pena de multa fixada, tendo em vista que
“já na primeira fase da dosimetria o juízo sentenciante fixou a pena de multa no quádruplo do mínimo legal sem qualquer fundamento, remetendo-se, implicitamente, é análise das circunstancias judiciais, as quais nenhuma foi julgada desfavoravelmente”
(id. 77072976 - Pág. 4).

Nesse aspecto, pleito comporta guarida.

Isso porque
a autoridade coatora fixou a pena basilar do ilícito de furto no mínimo legal
de 01 (um) ano (art. 155, caput, do CP),
mas em relação a pena de multa, fixou em 40 (quarenta) dias multa, ou seja, três vezes mais do que o mínimo constante no art. 49 do Código Penal, sem fundamento aparente para tanto
. Confira-se:

“(...) A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os
motivos
são normais do tipo. As
circunstâncias
do crime não merecem destaque. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 40 (quarenta) dias-multa
” (id. 77072961 - Pág. 3).

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Eis os julgados dessa Corte de Justiça,
verbis:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (...) POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE (...) - Na aplicação da
pena
pecuniária, o número de dias-
multa
deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado
.”(
N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL (...) REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA RELATIVA AO ROUBO – DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT (...) Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se ex officio esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 33da TCCR/TJMT.(...)”.

(N.U 0004251-48.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Nesse sentido, é o Enunciado n. 33, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017,
verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Logo, tendo em vista que não foram observados os mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade,
impõe-se a redução da pena de multa para o mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

2) Da segunda fase da dosimetria da pena

Sustenta a defesa que na segunda fase da dosimetria, o
quantum
aplicado pela agravante da reincidência estaria exacerbado, razão pela qual requer o redimensionamento da pena aplicada.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

A

dosimetria da pena constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada, o que significa dizer que a viabilidade da modificação da redução aplicada na instância singela dependeria necessariamente da existência de ilegalidade flagrante ou de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido a jurisprudência do eg. STJ, orienta que
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Na hipótese, emerge dos autos que o magistrado sentenciante ao
reconhecer a agravante de reincidência
dobrou a pena-base aplicada
(aumentou
01 (um) ano
e 20 (quinze) dias-multa), incremento este que foge da razoabilidade e extrapola as balizas da proporcionalidade e, por isso, merece reforma.

Sobre o tema, a doutrina e a jurisprudência pátrias, no intuito de evitar decisões arbitrárias, sugerem que a respectiva elevação ou diminuição deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

Nesse sentido, trago o aresto abaixo:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS (17 PEDRAS DE CRACK, 59 PORÇÕES DE MACONHA E 187 EPPENDORFS DE COCAÍNA). QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 3. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 353.260/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016).

Obviamente, não se trata de um parâmetro rígido, absoluto, insuscetível de modificação, até porque, não sendo o Direito uma ciência exata, torna-se imperioso sopesar as particularidades de cada caso concreto.

Assim, nada impede que o julgador, diante dessas peculiaridades, aplique fração diversa, maior ou menor, desde que mais adequada à hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo, em todo caso, que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), por força da incidência de agravantes, exige fundamentação concreta, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido: STJ – AgRg no HC 440.349/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Assim, considerando a circunstância excepcional do caso concreto, a
reincidência específica
em delito patrimonial do apelante (PEP n. 0006590-90.2015.8.11.0064/SEEU),
reduzo este incremento
para o patamar
07 (sete) meses e 16 (dez) dias-multa
, a qual
mantida a atenuante
da confissão espontânea em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa, a
pena intermediaria
fica estabelecida em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torna-se a
reprimenda definitiva
para o delito de furto em
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
e
11 (onze)

dias-multa
,
conservado
o
regime semiaberto
face a condição de reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Por todo o exposto,
em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao Recurso de Apelação Criminal para diminuir
quantum
aplicado pela agravante da reincidência e reduzir a pena de multa, ficando a pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021